Tribunal: TJDFT
Processo: 0746917-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746917-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela Autora em face de decisão proferida na ação revisional de contrato bancário n. 0729712-24.2020.8.07.0001, que indeferiu a tutela antecipada. Transcrevo a decisão agravada: 1. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Anote-se. 2. Cuida-se de ação revisional, com pedido de tutela de urgência, movida por ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 3. Relata a autora, em síntese, ter contratado cheque especial perante a instituição financeira ré, em meados de 2017, no valor aproximado de R$ 200,00. 4. Aduz ter celebrado acordo para o seu pagamento, em 20.02.2018, com posterior renegociação em 16.7.2018 e em 1o.02.2019. 5. Assevera que o réu, ante o seu inadimplemento, obstou novo parcelamento da dívida. 6. Expõe que a dívida perfaz atualmente o montante de R$ 15.676,75, a relevar a abusividade dos juros aplicados. 7. Requer, assim, a título de tutela antecipada, seja o réu compelido a restabelecer o acordo para o pagamento da dívida antes vigente, por intermédio de 32 (trinta e duas) parcelas mensais. 8. É o relatório. Decido. 9. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. Conforme cediço, a revisão contratual tem caráter excepcional, somente cabível quando houver afronta aos princípios e normas que regem as relações de consumo. 11. O contrato em análise foi firmado sob o advento da Medida Provisória 2170-36/2001, a qual autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, conforme artigo 5o, in verbis: Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 12. A questão foi pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio dos Enunciados 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada; e 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 13. Cabível citar, por oportuno, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Enunciado 382). 14. Registre, ainda, que o cheque especial, conforme sabido, apresenta elevadas taxas de juros, em contraposição à célere disponibilização do numerário pretendido, devendo ser utilizado apenas em situações excepcionais, a afastar, por ora, o reconhecimento da abusividade aventada. 15. Por fim, observo que o banco réu tentou, por diversas vezes, renegociar a dívida com a autora, a evidenciar o seu espírito de cooperação, tendo esta, não obstante, se quedado inadimplente em todas as oportunidades, não sendo razoável, por conseguinte, sobretudo neste incipiente estágio da cognição processual, compeli-lo a aceitar a renegociação pleiteada. 16. Deste modo, por não reputar preenchidos os requisitos para tanto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Referida decisão foi embargada, mas foi mantida pelo Juízo a quo. Nas razões recursais, a Agravante alega que: i) houve omissão do Juízo a quo quanto ao pedido de tutela antecipada, que foi no sentido de permitir à Autora a continuidade do acordo anteriormente estabelecido com o Banco do Brasil – 32 parcelas no valor de R$ 151,57 – com vencimento no dia 12 e possibilidade de pagamento até o dia 16 dos valores referentes aos meses de agosto e setembro, até que ocorra o julgamento final da demanda; ii) o valor cobrado pelo Agravado é exorbitante e atingiu vultoso valor por ter sido negada à Agravante a negociação da dívida por muitos meses. Alega que sempre agiu com boa-fé e só não efetuou o pagamento antes por ter ficado desempregada; iii) Segundo termo de compromisso, é possível o pagamento do boleto até 30 dias após a data de vencimento, ou seja, a agravante tinha até o dia 12/09/2020 para efetuar o pagamento da parcela referente ao mês de agosto. Ainda, o vencimento da fatura referente ao mês de setembro de 2020, foi no dia 12/09/2020, sábado. A agravante acreditou que poderia pagar os dois boletos no dia 14/09/2020, data prevista para sua bolsa de estágio, pois o dia 12/09/2020 não foi dia útil. Assim, no dia 14/09/2020, ao consultar o aplicativo do Banco do Brasil, constatou que já não havia acordo em aberto. Encaminhou e-mail para a agravada e entrou em contato pela central, e soube que havia ocorrido a quebra de contrato; iv) A continuação no pagamento do acordo até a decisão final da lide é de suma importância, pois seu nome não será incluído nos órgãos de proteção ao crédito; v) sustenta a aplicação da teoria da imprevisibilidade e aduz que ficou impossibilitada de cumprir a obrigação diante da pandemia causada pela COVID-19 que afetou sua situação econômica; vi) alega que, com base na teoria da imprevisibilidade, está afastada qualquer hipótese de culpa na quebra do acordo. Declinou os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão guerreada ID N. 72372385 e, por conseguinte, conceder, inclusive a título de antecipação da tutela recursal, a tutela de urgência vindicada no item 5, “b”, da inicial (ID N. 72340392, P. 15, de forma a restabelecer imediatamente o noticiado acordo firmado com a agravada, mediante o pagamento de 32 parcelas no valor de R$ 151,57 (centos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento para todo dia 12, possibilitando que a agravante pague até o próximo dia 16 o valor referente aos meses em atraso e que o acordo permaneça até o final do julgamento da presente ação, para evitar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, a majoração do valor cobrado, devido aos juros e mora incidentes. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, porquanto é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela Autora em face de decisão que indeferiu o pedido de urgência para que permanecesse válido o acordo de parcelamento de débito de cheque especial outrora firmado com o Agravado. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. A Agravante alega que: segundo termo de compromisso, é possível o pagamento do boleto até 30 dias após a data de vencimento, ou seja, a agravante tinha até o dia 12/09/2020 para efetuar o pagamento da parcela referente ao mês de agosto. Ainda, o vencimento da fatura referente ao mês de setembro de 2020, foi no dia 12/09/2020, sábado. A agravante acreditou que poderia pagar os dois boletos no dia 14/09/2020, data prevista para sua bolsa de estágio, pois o dia 12/09/2020 não foi dia útil. Assim, no dia 14/09/2020, ao consultar o aplicativo do Banco do Brasil, constatou que já não havia acordo em aberto. Encaminhou e-mail para a agravada e entrou em contato pela central, e soube que havia ocorrido a quebra de contrato. Em consulta aos autos de origem, verifico que o último termo de compromisso firmado com o Agravado em 1.2.2019 contemplava como operações envolvidas no compromisso “ourocard visa” e “BB credito salário” com valor acordado no total de R$ 2.031,50. Tal termo de compromisso nada dispõe sobre débito de cheque especial. Ademais, consta do item 3 do termo de compromisso, que é um documento padrão do Banco do Brasil, a seguinte observação quanto ao não pagamento no prazo de vencimento: 3. O pagamento do(s) boleto(s) poderá ser efetuado até o vencimento em qualquer instituição bancária, nos terminais de autoatendimento do BB ou pela Internet. Até 30 (trinta) dias corridos após seu vencimento, o boleto poderá ser pago exclusivamente no Banco do Brasil S.A., para que sejam integralmente mantidas as condições e o desconto objetos do presente compromisso. O recebimento do boleto após 30 (trinta) dias corridos do vencimento será mera liberalidade do Banco, não significando, portanto, a manutenção das demais condições acordadas no presente Compromisso de Pagamento (grifo nosso). Assim, ao contrário do que sustenta a Agravante, não há cláusula no acordo firmado no sentido de que o Banco toleraria até 30 dias de atraso no pagamento sem configurar quebra contratual. Isto, inclusive, é reconhecido pela Agravante no e-mail que enviou ao Banco: Prezados, bom dia. Meu nome é Ana Caroline Pereira da Silva (011.540.701-40). Eu tenho uma negociação de dívidas com o Banco do Brasil, em 32 parcelas de R$ 151,79, com vencimento para todo dia 12. Eu estava com uma parcela atrasada (referente a agosto de 2020) que completou 30 dias de atraso no sábado (12/09). Devido a pandemia, tenho recebido meu salário com atraso e encontrei dificuldade para efetuar o pagamento. Contudo, hoje (14/09) ou no mais tardar amanhã (15/09), eu teria condições de pagar a parcela em atraso e a parcela referente ao mês que setembro/2020. Mas, quando entrei no aplicativo para agendar o pagamento, não constava mais o acordo. Gostaria que os senhores verificassem se o acordo foi desfeito por quebra de contrato. Se for o caso, seria possível dar continuidade a esse acordo? No documento do acordo diz que após 30 dias de vencimento do boleto pode gerar a quebra do contrato, mas que pode haver excessão, de acordo com a vontade do banco. Peço a colaboração dos senhores, pois tenho interesse em honrar com essa dívida. (grifo nosso). Com efeito, o Agravado não está compelido a manter acordo de pagamento nos termos pactuados, notadamente considerando que a Agravante ficou inadimplente por mais de uma vez acerca do mesmo débito negociado. No tocante ao alegado excesso de juros ou abusividade, o Juízo a quo já explicitou que, de acordo com o Enunciado 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000. Assim, nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, seja com base em cláusula contratual seja com base em lei ou entendimento jurisprudencial vinculante. Apesar do risco de a Agravante ter seu nome incluído em cadastro de proteção ao crédito, tal risco, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência, sendo necessária, de modo cumulativo, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, quanto à alegada teoria da imprevisibilidade e impacto da pandemia sobre a situação econômica da Agravante, tais argumentos não induzem ao entendimento de que a Autora só descumpriu o pacto em razão do advento de fatos imprevisíveis. Isto porque, conforme documentos acostados à inicial, a dívida e seus respectivos acordos de pagamento remontam ao ano de 2018, enquanto que a pandemia só iniciou seus efeitos nefastos no Brasil já no ano de 2020. A teoria da imprevisão, nos termos do art. 478 do Código Civil, reclama para sua aplicação o advento de um fato extraordinário e imprevisível. Assim, deve ocorrer uma situação excepcional que não poderia ser prevista pelas partes e que impacta diretamente no objeto do contrato. O alegado desemprego já havia sido causa de quebra do contrato em negociações anteriores da Agravante com o Agravado. O atraso no depósito da bolsa de estágio não é um fato imprevisível e extraordinário que tenha o condão de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, notadamente quando se verifica que a Agravante já havia incorrido em quebra contratual por falta de pagamento antes da ocorrência da pandemia causada pela COVID-19. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2020 13:26:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador